Tribunal: STF
Processo: Rcl 70863
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO. RESOLUÇÃO CONAMA 237/97. LEI 13.874/2019. ADIs 4069 e 554. ADPFs 747 e ADPF 749. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Decisão reclamada que consignou que a necessidade de apresentação da certidão de ocupação e uso do solo, no processo de licenciamento ambiental, exigida pela Resolução Conama 237/97, não se encontra mais vigente, pela revogação causada pela Lei 13.874/2019. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o cabimento da ação reclamatória em face dos paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A viabilidade da reclamação proposta a fim de preservar a autoridade das decisões desta Corte pressupõe a existência de decisão paradigma possuidora de efeito vinculante, ou que tenha sido proferida em processo subjetivo do qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual, uma vez que não há como exigir da autoridade reclamada a observância de determinada decisão a que não esteja submetida. 



    4. Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.